Tribunal: STF
Processo: CC 8166
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Justiça do trabalho e juízo universal da falência. Depósito prévio. Art. 899 da CLT. 



1. Conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da recuperação judicial.



2. O juízo da recuperação judicial detém a competência exclusiva para decidir sobre o destino dos depósitos recursais realizados no curso de reclamação trabalhista e sobre quaisquer outros bens e valores de titularidade da empresa em recuperação judicial. Precedentes.



3. Pedido que se julga procedente. 



    1. Trata-se de conflito de competência suscitado por Enseada Indústria Naval S.A. – em recuperação judicial e sua controladora, Enseada Indústria Naval Participações S.A. – em recuperação judicial, entre o juízo da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e o juízo da 1ª Vara Empresarial do Foro Central do Rio de Janeiro.



    2. Alegam os suscitantes que foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial pelo juízo estadual em 09.10.2019, de forma a suspender todas as ações e execuções em curso contra o grupo empresarial. Nessa esteira, seria de competência desse juízo a adoção de cautelas necessárias para preservar a unidade produtiva do devedor, inclusive eventuais constrições patrimoniais com vistas a resguardar direitos de terceiros.



    3. A partir dessa decisão, os suscitantes requereram, no âmbito da Justiça do Trabalho, a liberação e o levantamento dos recursos depositados a título de depósito recursal (art. 899 da CLT) para “preservar a competência do MM. Juízo da 1ª VE”. Ocorre que alguns dos juízos trabalhistas não acataram o pedido de liberação, sob o fundamento de que, após o depósito, os valores não pertencem mais às ora suscitantes. Assim, requereram ao juízo da 1ª Vara Empresarial do Foro Central do Rio de Janeiro que fosse determinada a transferência dos valores à conta judicial à disposição deste juízo. 



    4. O requerimento foi acolhido pela Vara Empresarial. Contudo, alguns juízos da Justiça do Trabalho recusaram-se a transferir os valores. É neste contexto que se instaura o presente conflito de competência.



    5. Em 01.02.2022, deferi a medida liminar, “para determinar a liberação dos valores relativos aos depósitos judiciais efetuados nas reclamações AIRRs nº 0101755-35.2016.5.01.0008, 0100065- 32.2017.5.01.0041, 0100979-69.2017.5.01.0341 e 0011236-04.2015.5.01.0055 e sua imediata transferência à conta judicial vinculada ao juízo da recuperação judicial”.



    6. As informações foram prestadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITOS RECURSAIS TRABALHISTAS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERSUS TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 



    1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, a instituição que requer recuperação judicial disponibiliza todos os seus créditos, existentes na ocasião da distribuição da ação, ao plano de recuperação, ainda que não vencidos. 



    2. Com a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), deixou-se de exigir a comprovação do recolhimento de depósito recursal para fins de interposição de recurso por empregador em recuperação judicial (art. 899, § 10, da CLT). 



    3. O Juízo responsável pela recuperação judicial é competente para deliberar acerca do levantamento dos valores referentes aos depósitos recursais realizados pela empresa em recuperação judicial, no curso da demanda trabalhista, dispondo sobre seu destino em consonância com o quadro geral de credores. Precedentes. 



    — Parecer pelo conhecimento e pela procedência do conflito de competência.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Inicialmente, em se tratando de conflito de competência, suscitado por parte interessada, entre o Tribunal Superior do Trabalho e juízo de direito de primeira instância, reconheço a legitimidade processual do suscitante e a competência desta Corte para julgar o feito, nos termos do art. 165 do RISTF e do art. 102, I, o, da CF/1988.



    9. No mérito, o pedido deve ser julgado procedente. Na hipótese, a 8ª Turma do TST, nos Processos nºs 0101755-35.2016.5.01.0008, 0100065- 32.2017.5.01.0041, 0100979-69.2017.5.01.0341 e 0011236-04.2015.5.01.0055, indeferiu o pedido de transferência dos depósitos formulado pelas reclamadas. 



    10. A jurisprudência desta Corte é pacífica em relação à competência exclusiva do juízo da recuperação judicial e falência quanto ao processamento e julgamento da execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa que esteja nessa condição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, firmado em sede de repercussão geral:



    “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk, grifos acrescentados).



    11. Assim, no caso de empresas em recuperação judicial ou falência, entende o Supremo Tribunal Federal que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, não cabendo a imposição de medidas restritivas patrimoniais que possam vir a gerar prejuízo à sociedade empresária. Para a efetivação de tais medidas, a competência se situa na Justiça Comum, em respeito ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. Veja-se a ementa do CC 8.142, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO FALIMENTAR VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. É do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais a competência para decidir sobre o destino dos depósitos realizados, por sociedade empresária em recuperação judicial, no curso de reclamação trabalhista” (grifos acrescentados).



    12. Citem-se, também, nesse mesmo sentido: CC 8.163, Rel. Min. Dias Toffoli; CC 8.147-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; CC 8.159, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e CC 8.143, Rel. Min. Marco Aurélio.



    13. Assim, julgo procedente o pedido, para reconhecer a competência do juízo da 1ª Vara Empresarial do Foro Central do Rio de Janeiro e, consequentemente, determinar a liberação dos valores relativos aos depósitos judiciais efetuados nos Processos nºs 0101755-35.2016.5.01.0008, 0100065-32.2017.5.01.0041, 0100979-69.2017.5.01.0341 e 0011236-04.2015.5.01.0055, com a sua imediata transferência à conta vinculada ao juízo da recuperação judicial.



    14. Comunique-se a decisão, com urgência, ao juízo da 1ª Vara Empresarial do Foro Central do Rio de Janeiro/TJRJ e ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator